Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-32.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA INALTERADA.
1. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico. Dessa forma, as máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar dano moral. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça-STJ e deste Tribunal.
2. A teoria do desvio produtivo do consumidor só incide quando este despende tempo desproporcional na busca pela solução do problema, ultrapassando o aceitável na vida cotidiana, de modo a justificar o arbitramento ou majoração da indenização por danos morais.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.